Tribunal: TJDFT
Processo: 0019830-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019830-02.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) RECORRIDO: REINALDO CANDIDO MACIEL JUNIOR DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão pelo órgão julgador (ID 30685342), submeto o recurso extraordinário de ID 12585906 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 38825626, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12585906 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 38825626. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031